Tribunal: STF
Processo: HC 230210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas. De acordo com os autos, o acusado, “prevalecendo, em tese, da autoridade de mestre de caratê, e aproveitando-se de situações em que tinha os alunos em sua guarda - por exemplo, viagens realizadas para a prática do esporte, ou mesmo durante os treinos na sua academia de lutas -, teria praticado atos libidinosos de diversas naturezas com as vítimas”. 



    3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.